Tribunal: TJMT
Processo: 1022112-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022112-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ANTONIO DONIZETI CASAGRANDA - CPF: 577.284.539-04 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JAIR VERMOEHLEN - CPF: 706.528.219-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GUIDO VERMOEHLEN - CPF: 706.621.509-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INDÍCIOS DE DANOS AMBIENTAIS – AVERBAÇÃO DA DEMANDA ÀS MARGENS DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS – DEVER DE CAUTELA DO MAGISTRADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

“
A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos”.
(N.U 1018804-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022).

2.

Os atos administrativos possuem presunção
juris tantum
e somente podem ser desconstituídos mediante prova cabal.

3.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANTÔNIO DONIZETI CASAGRANDA
contra a decisão que, nos autos 1002257-55.2020.8.11.0015 da
ação civil pública
proposta pelo MPEMT - SINOP, deferiu a liminar para determinar a averbação da existência da demanda às margens das matrículas.

Assegura que “
as autuações da SEMA e do IBAMA incidem sobre o mesmo polígono
”, em razão da “
verossimilhança entre o período de ocorrência, a totalidade das áreas fiscalizadas e as coordenadas geográficas
”. Por conseguinte, tanto a ação civil pública no 1000364-78.2019.4.01.3603 “
em trâmite na Justiça Federal quanto a ACP em tela pressupõem a mesma causa de pedir e pedido, eis que estão pautadas nas autuações sobre um mesmo polígono, havendo mera repetição
”, pelo que “
resta evidente a ocorrência da litispendência entre a ACP proposta pelo Agravado e a Ação Civil Pública distribuída pelo Ministério Público Federal e o IBAMA”.

Assevera que, também, está em trâmite “
a ação civil pública no 1000363-93.2019.4.01.3603 na 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT”, na qual o Ministério Público Federal e o IBAMA pleiteiam pela reparação dos danos ambientais, morais e materiais
”, Contudo, “
é evidente que o polígono dos Autos de Infração no 9110525/E e 160114, respectivamente, do IBAMA e da SEMA, abarca o mesmo informado pelo PRODES, deste modo, notoriamente há mera repetição de demandas, porquanto a pretensão do Agravado está repetida
”.

Defende que
“a petição inicial que imputa como causa de pedir a reparação dos danos causados ao meio ambiente, deveria ter demonstrado e provado a causa, a origem e o fim, para se constatar se havia no caso o crime, a coautoria ou a participação do Agravante
”. Portanto, “
ante à inexistência de prova a respeito do nexo causal do Agravante, não há que se falar em infração regulamentar
”.

Afirma que “
não é possível verificar qual parcela de área supostamente degradada seria de responsabilidade de cada demandado
”. Logo, “
ante à ausência de individualização precisa e correta da conduta de cada réu, não há como afastar a inépcia da petição de ingresso do Agravado, haja vista que não houve a delimitação da parcela de terras supostamente degradada que seria de responsabilidade de um dos réus, pois sequer houve menção de quais dispositivos legais os Demandados, em tese, violaram
”.

Acentua que “
no intuito de adequar sua propriedade rural nos termos da legislação ambiental de regência, já requereu o Cadastro Ambiental Rural do imóvel junto ao órgão ambiental competente - SEMA/MT
”, de modo que “
fica amplamente demonstrado que não houve a destruição de vegetação nativa, registrando-se que seu imóvel se encontra devidamente regular e registrado perante a SEMA/MT, tanto é que faz jus aos benefícios relacionados à suspensão das penalidades relacionadas às infrações perpetradas antes de 22/07/2008
”.

Requer “
Em sede de tutela recursal, seja determinada a suspensão da decisão agravada, evitando-se a anotação da ação às margens das Matrículas n.o 24.952 e 24.954, do CRI de Sinop/MT, relativas ao imóvel do Agravante, e; Cumpridas as demais formalidades legais, requer, por fim, digne-se esta r. Câmara em dar provimento ao Agravo de Instrumento em tela, para reformar a decisão agravada: Acolhendo as preliminares arguidas para julgar o feito e ordenar a sua extinção, sem julgamento de mérito, em razão das matérias de ordem pública e de direito ora arguidas, ou; No mérito, reconhecer a ausência dos requisitos necessários para manter a tutela deferida ao Agravado, revogando o decisum do r. Juízo a quo.
”.

Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, e, após intimação para comprovar a alegada incapacidade financeira (id. 63714455), recolheu o preparo em dobro (id. 64773952).

Recurso recebido sem efeito suspensivo (id.

69175499).

Contrarrazões apresentadas (id. 71147480).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (id. 75447491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022